Tribunal: TJDFT
Processo: 0701785-11.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701785-11.2019.8.07.0004 RECORRENTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A RECORRIDAS: ANTÔNIA CAITANO CASTRO, QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DAIANY CÁSSIA PEREIRA DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS HOSPITALARES. INCAPACIDADE DA PARTE DEVEDORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE CONSTITUIÇÃO E PROCESSAMENTO. PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Nos termos do art. 700, I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 2. A plena capacidade da parte ré constitui pressuposto específico para o ajuizamento e processamento da ação monitória, que possui rito especial e célere. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Na hipótese, foi constatado, no curso do processo, por meio de certidão de oficial de justiça e relatórios médicos, a incapacidade civil da ré, consoante art. 4o, III, do Código Civil, haja vista não poder exprimir a sua vontade, o que motivou, inclusive, a nomeação de curador especial. 4. Ante a inadequação da via eleita e, consequentemente, ausência dos requisitos legais que autorizam o ajuizamento e processamento da ação monitória, o presente feito deve ser extinto sem o julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. 5. Preliminar arguida pelo Ministério Público na qualidade de custos legis acolhida. Processo extinto sem julgamento do mérito. Recurso prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 188 e 283, parágrafo único, do CPC, ao argumento de que não teria ocorrido prejuízo à defesa da parte recorrida; e c) artigos 4o, 139, inciso IX, e 700, § 5o, todos do CPC, porquanto entende que deveria ter sido oportunizado ao ora recorrente, sanar os vícios processuais existentes no procedimento adotado, para que o ato processual atingisse o seu objetivo. Afirma ser possível a conversão do procedimento monitório em comum. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Fabio Lima Quintas, OAB/DF 17.721, e de Cazetta, Zangirolami, Quintas Sociedade de Advogados, OAB/SP 36.651. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 4o, 139, inciso IX, 188, 283, parágrafo único, e 700, § 5o, todos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “não há que falar em ausência de prejuízo da parte ré, uma vez que foi sucumbente na sentença proferida na origem. Para além, o fato de o autor desconhecer que a autora era incapaz, quando do ajuizamento da ação, tampouco autoriza o processamento da presente ação monitória, se inexistente um de seus pressupostos. Por fim, descabida a conversão do procedimento nesta fase recursal, haja vista, no curso do processo de origem, a parte autora ter tido ciência da incapacidade da autora e não ter realizado, à ocasião, os devidos ajustes no procedimento” (ID 58762431). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Fabio Lima Quintas, OAB/DF 17.721. Contudo, indefiro o mesmo pedido em relação ao escritório Cazetta, Zangirolami, Quintas Sociedade de Advogados, OAB/SP 36.651, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027